Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713551-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão de ID no 42423975, pelo qual negou-se provimento ao agravo interno interposto contra decisão unipessoal que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, a qual, por sua vez, rejeitara impugnação ao cumprimento de sentença em sede de ação popular. Conforme o despacho de ID no 49437542, determinou-se que se aguardasse o trânsito em julgado da Reclamação no 0727711-98.2022.8.07.0000. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais eletrônicos, a citada reclamação foi julgada procedente para cassar o acórdão concernente ao AGI no 0713754-35.2019.8.07.0000 e, consequentemente, afastar a exigibilidade das astreintes perseguidas no cumprimento de sentença de origem. Referida decisão transitou em julgado em 9/10/24 (ID no 65258277 da RCL 0727711-98.2022.8.07.00000). Os presentes embargos de declaração se relacionam com o não provimento do agravo interno, que, por sua vez, visava o conhecimento do agravo de instrumento, interposto por litisconsorte passivo contra a mesma decisão proferida no cumprimento de sentença, que havia rejeitado as impugnações. Assim, uma fez afastada a exigibilidade das astreintes por decisão irrecorrível do eg. Conselho Especial, o presente recurso perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator